Tribunal: TJDFT
Processo: 0738709-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Ausência de filhos incapazes. Medida protetiva revogada. Não aplicação da Lei Maria da Penha. Último domicílio do casal. Competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 5a Vara de Família de Brasília e o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
2. O juízo suscitado declinou da competência, alegando que o domicílio da parte autora está vinculado à Circunscrição Judiciária de Brasília, com base na proteção da Lei Maria da Penha.
3. O juízo suscitante sustentou que a competência territorial deve ser fixada no foro do último domicílio comum do casal, conforme o art. 53, I, “b”, do CPC.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar processo de reconhecimento e dissolução de união estável, diante da ausência de filhos incapazes e da revogação de medida protetiva anteriormente deferida.
III. Razões de decidir
5. Se a medida protetiva foi integralmente revogada, não restando nos autos qualquer alegação de violência que justifique a aplicação da norma especial da Lei Maria da Penha, a competência deve ser fixada com base no art. 53, I, “b”, do CPC, que estabelece que, na ausência de filhos incapazes, a competência para processar e julgar processo de reconhecimento e dissolução de união estável é do foro do último domicílio comum do casal.
IV. DISPOSITIVO
6. Declarado competente o Juízo suscitado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 46, 53, I, “b”; Súmula 33 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805182, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 22/01/2024, DJe 01/02/2024.